Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-47.2023.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000983-47.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), DHEYSON BASILIA DA SILVA - CPF: 037.637.581-78 (IMPETRANTE), JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (IMPETRADO), MPEMT - CUIABA (CUSTOS LEGIS), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. ART. 6o, II, “b” do REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS (
RESOLUÇÃO No 16/2023-TJMT/OE
). SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança contra decisão de Relator, que indeferiu pedido de assistência judiciária.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- apresentação da declaração de hipossuficiente e comprovante de renda.

Deferida a liminar em id no 181383680, não foram prestadas informações.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança que combate decisão de Juiz Relator que, no juízo de admissibilidade do Recurso Inominado Cível em segundo grau, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

- do cabimento.

A concessão do Mandado de Segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016/09.

“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; ...”

“... Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. ...”

No caso, constata-se que o(
a
) Impetrante se insurge contra ato judicial –
decisão do Relator
– que, em tese, tem recurso próprio (
Embargos de Declaração
), ou seja, o presente
mandamus
foi interposto
como sucedâneo de medida processual adequada, o que é inadmissível, nos termos da Súmula no 267/STF.

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

Em se tratando de meio de impugnação de decisão proferida pelo Órgão Colegiado, torna-se incabível o mandado de segurança, nos termos do Enunciado no 63/FONAJE.

“ENUNCIADO 63 - Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário.”

Desta forma, aplicável, na espécie, o artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009.

“... Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; ...”

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. OMISSÃO JUDICIAL QUANTO A PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO CONSUBSTANCIADA EM ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO.
WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE IMPUGNAÇÃO PRÓPRIA. NÃO CABIMENTO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. 1. Mandado de segurança impetrado pelo devedor depois de realizada a arrematação, para atacar ato omissivo do juízo da execução fiscal, concernente à não apreciação de petição apresentada no dia da primeira praça aprazada, em que se postulou o reconhecimento da prescrição de parte dos créditos executados e a suspensão daquele leilão, para fins de negociação da dívida de IPTU com a prefeitura. O impetrante pede pelo reconhecimento do direito de ver sua petição analisada e pela nulidade dos atos processuais ocorridos posteriormente à apresentação de seu requerimento, incluindo a arrematação.
2. No contexto destes autos, tem-se que a presente impetração é manifestamente incabível, pois, em verdade, está sendo indevidamente manejada como sucedâneo de embargos à arrematação, o que faz atrair o óbice contido na Súmula 267/STF. 3. Realizada a arrematação, ao executado é a assegurada a oposição dos respectivos embargos (art. 746 do CPC), nos quais ele poderá suscitar eventual nulidade da execução ocorrida depois da penhora, no caso, a relativa à não apreciação da petição que ventilou a prescrição da tributo cobrado. Assim, existindo meio próprio de impugnação pelo qual seria possível suscitar o aludido error in procedendo e, consequentemente, a nulidade dos atos praticados desde a constatação do vício, exatamente para evitar a expedição da carta de arrematação, inviável se mostra a utilização de mandado de segurança para essa mesma finalidade.
4. Agravo regimental não provido.”
(STJ – 1a T - AgRg no RMS n. 44.861/PA – rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 20/3/2014 - DJe de 28/3/2014). Grifei.

“Ementa: Recurso ordinário.
Mandado de segurança contra ato jurisdicional. Terceiro interessado
. Súmula no 267/STF. Precedente da Corte. 1. Indeferido liminarmente o mandado de segurança e negado provimento ao respectivo agravo regimental, cabe a interposição do recurso ordinário constitucional à medida que não concedida a ordem pretendida. A decisão denegatória do mandamus foi proferida por Tribunal estadual, sendo cabível o recurso ordinário, previsto no artigo 105, II, b), da Constituição Federal para impugná-la.
2. O mandado de segurança não é sucedâneo do recurso processual adequado. 3. Tratando-se os impetrantes de terceiros interessados, deveriam defender seus interesses sobre o bem penhorado mediante a oposição dos embargos de terceiro, remédio processual adequado, nos quais as matérias de fato e de prova poderiam ser amplamente revolvidas, inclusive com proteção liminar, conforme prevê o artigo 1.051 do Código de Processo Civil.
4. Recurso ordinário conhecido e desprovido.”
(STJ – 3a T - RMS n. 16.014/RS – rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito – j. 4/12/2003 - DJ de 25/2/2004). Grifei.

E mais, nos termos do art. 6o, II, “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução no 16/2023-TJMT/OE
), falece competência à própria Turma, apreciação de Mandado de Segurança contra ato de relator/colegiado.

“...

Art. 6o Compete à Turma Recursal:

...

II - processar e julgar originariamente:

...

b) mandado de segurança contra ato de Juízes dos Juizados Especiais; ...”

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
nos termos do art. 10, da Lei no 12.016/09
c.c.
art.
485, IV, do CPC
c.c.

art. 6o, II, “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução no 16/2023-TJMT/OE
), revogo a liminar e INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL,
extinguindo o feito, sem resolução de mérito;
b)
s
em custas e honorários advocatícios; e,
c)
preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo Impetrado para conhecimento, intimem-se e arquive-se
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023